Tribunal: TJDFT
Processo: 0712741-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO CIVIL CONTRA A AVÓ. INADIMPLÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSENCIA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO PELO GENITOR. PRISÃO REVOGADA.
1. Conforme teor do art. 528, § 7o, do CPC, a decretação da prisão do alimentante afigura-se possível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução de alimentos, bem assim aquelas que vencerem no curso execução, Súmula 309 do STJ.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5°, LXVII, autoriza a prisão civil por dívida de devedor de alimentos que de forma voluntária e inescusável deixa de adimplir a sua obrigação alimentar, já que o dever de prestar alimentos é obrigação intimamente ligada à preservação da dignidade da pessoa humana. 2.1. A decretação da prisão civil, decorrente de dívida de prestação alimentícia, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, também encontra respaldo no art. 528, § 3° do Código de Processo Civil, caso o executado, após ser intimado para pagamento, não pague ou caso a justificativa apresentada por ele não seja aceita.
3. A exceção da prisão civil se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana, nos direitos das crianças e dos adolescentes e na função constitucional da família em garantir a sobrevivência dos familiares hipossuficientes. 3.1. Por se tratar de restrição ao direito fundamental de liberdade, ainda que a obrigação tenha natureza alimentar, a restrição de liberdade, por ser a ultima ratio, não pode ser utilizada de modo precipitado e desarrazoado, devendo ser analisado, caso a caso, a utilidade da medida.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é admissível, excepcionalmente, a suspensão da ordem de prisão do devedor de alimentos quando verificada a inadequação da medida coativa extrema, em razão da notória ausência de atualidade e urgência dos alimentos.
5. Verificado que a avó paterna foi condenada em alimentos porque o genitor não estava adimplente com a pensão alimentícia, mas que, posteriormente, o genitor realizou acordo com a filha e restaurou a adimplência da pensão, torna-se necessária a concessão do habeas corpus em favor da avó paterna para revogar o mandado de prisão emitido contra ela, tendo em vista a ausência de urgência e atualidade dos alimentos.
6. A responsabilidade para a prestação de alimentos dos avós é subsidiária, de forma que, evidenciado que o genitor retomou o pagamento da pensão alimentícia, cabível a revogação do mandado de prisão contra os avós, para que o alimentante busque outros meios coercitivos para o pagamento da pensão alimentícia por eles devida.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.